Tribunal: TJMT
Processo: 1023271-32.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023271-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONY GONCALO MARTINS - CPF: 581.192.801-72 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE ENERGIA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ZONA RURAL. UNIDADE QUE POSSUI USINA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM O CASO EM CONCRETO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023271-32.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A-

Recorrido(s):

Jony Goncalo Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1.Determinar que a empresa Reclamada efetue o refaturamento referentes ao meses de março/2023, junho/2023, julho/2023, agosto/2023 e setembro/2023, para constar o consumo referente à média das 12 últimas faturas.

2.Condenar a empresa Reclamada ao ressarcimento do valor de R$106,74 (cento e seis reais e setenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

No presente caso, a parte autora alega que é titular da Unidade Consumidora de nº 6/2230828-2, localizada em zona rural, para a qual possui cadastrado e instalado sistema de energia solar. Aduz que sua média de consumo é de R$ 55,00, contudo, as faturas dos meses de 03/2023 (R$ 106,74) e 06/2023 (R$ 90,24) vieram com valores acima de sua média de consumo.

Após a impugnação, o reclamante manifestou nos autos que as faturas dos meses subsequentes, a saber, 07/2023 -R$112,87, 08/2023 - R$507,83 e 09/2023 - R$166 também estão acima de sua média de consumo. Informa que tentou resolver o problema pela via administrativa, mas não obteve êxito.

A sentença recorrida determinou a revisão das faturas referente aos meses de 03/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023 e 09/2023, para constar o consumo referente à média das 12 últimas faturas; condenou a Ré a ressarcir ao autor o valor de R$ 106,74 e a indeniza-lo a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00.

A concessionária de energia elétrica recorreu, mas em suas razões recursais verifico que se equivocou quanto aos fatos dos autos, tendo em vista que alega que o autor solicitou o cadastramento de usina de microgeração de energia solar e que tal solicitação não teria sido processada; e que não teria ocorrido a devida compensação da energia produzia nos meses subsequentes a 06/2023, vindo, inclusive, a ter seu nome negativado.

Consta ainda nas razões recursais que:

“Alega a autora ser proprietária de Usina de Geração Fotovoltaica – cadastrada sob CDC 2230828-2 que após a aprovação de seu projeto e a instalação de medidor específico para aferir a quantidade de energia consumida e gerada todavia alega que a empresa impossibilitou a distribuição à esta da energia gerada na usina residencial.

Detalha ainda que tal circunstância estava sendo causada porque o inversor, equipamento responsável por transformar a tensão gerada pelas placas para a tensão comercial, estaria em falha contínua, desligando indevidamente, e, assim, pausando a distribuição, e aponta como motivo de tais desligamentos a oscilação indevida de tensão na rede da promovida
.

Continua discorrendo ainda que embora procurada a promovida quedou-se inerte na tentativa de resolução, ou ainda, de prestar esclarecimentos a autora sobre os episódios que vinham acontecendo em seu inversor de energia”

Contudo, os fatos narrados na petição inicial divergem da narrativa constante nas razões do recurso inominado interposto pela Recorrente. Não se discute nestes autos problemas no equipamento inversor, nem desligamentos e oscilação indevida de tensão e nem negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Cabe acrescentar que a Recorrente sequer impugna os fundamentos adotados na sentença, visto que suas argumentações não têm relação com o caso em concreto, pois alega que o autor narra problemas relacionados com “inversor”, o qual estaria com “falha contínua, desligando indevidamente, e, assim, pausando a distribuição, e aponta como motivo de tais desligamentos a oscilação indevida de tensão na rede da promovida”.

Desta forma, entendo que a Recorrente em sua peça recursal deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisum.

De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, à parte, ao recorrer, deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos
sem o exame do caso concreto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do decisum recorrido.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024